Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021546-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), Gilberto Eglair Possamai (EMBARGANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MANUELA CORREA FLEURY - CPF: 039.524.931-71 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGANTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (EMBARGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, por meio dos quais os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão que deu provimento ao recurso e julgou improcedente o pedido indenizatório fundado em suposta responsabilidade civil decorrente de notícia-crime apresentada ao CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a configuração de ato ilícito, dolo ou má-fé na conduta da parte embargada ao exercer seu direito de petição perante o Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão, não se prestando à reanálise do mérito, salvo para fins de prequestionamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes, notadamente ao reconhecer que a formulação de notícia-crime perante autoridade competente caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188 do CC/2002, ausente demonstração de má-fé ou dolo por parte do comunicante.

5. A decisão ainda assentou a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e o alegado dano moral, à luz da teoria da causalidade adequada, sendo incabível a responsabilização por eventual divulgação midiática do procedimento administrativo instaurado.

6. Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, evidenciando-se, na verdade, pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece o exercício regular do direito de petição e afasta a responsabilidade civil por ausência de ato ilícito e nexo causal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
e
PAULO ROBERTO BRESCOVICI,
opuseram Embargos de Declarações em ID 294631869 e 295424881, respectivamente, alegando a existência de vícios de “omissões” no acórdão de ID 293041885, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

O Embargante Gilberto Eglair Possamai alega, em síntese que, há omissão em acordão embargado, a ausência de condenação da parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Requer sejam acolhidos os embargos, para suprir/sanear o vício, em seus efeitos infringentes, e inverter o percentual (20%) do ônus sucumbencial.

O embargante Paulo Roberto Brescovici, acusa ocorrer vício de omissão em v. acórdão sob a alegação de que não foram analisados os aspectos fundamentais apresentados na inicial, nos memoriais e também nas contrarrazões à apelação.

Sustenta que as acusações perpetradas pelo apelante não tinham o mínimo de fundamento.

Alega da responsabilidade do embargado pela acusação falsa ao embargante, sem nenhuma relação de causa e efeito.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício e fins de prequestionar matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID. 296416862 e 296991855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As partes alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as insatisfações dos Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); No caso, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, somado a toda repercussão do caso no c. Superior Tribunal de Justiça, não se pode perder de vista a existência de outros dois processos de no 1027332-86.2018.8.11.0041 e 1027359-69.2018.8.11.0041 em tramite neste eg. Tribunal, e que se discutem os mesmos fatos.

O artigo 188 do Código Civil dispõe que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, como é o caso da comunicação às autoridades de fato, em tese, delituoso, ainda que capaz de causar dissabores ou constrangimentos a outrem, desde que observada a razoabilidade e que o comunicante não atue com dolo ou má-fé.

Nessa linha, impende destacar os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2676415/MT (2024/0229952-3), em que se discutiu a conduta do requerido, Gilberto Eglair Possamai, relativamente a um dos magistrados envolvidos na denúncia.

Assim, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial no 2676415 – MT:

“(...);(2) Ato Ilícito

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou que GILBERTO teria agido com abuso de direito ao formalizar Reclamação Disciplinar infundada no CNJ, a qual repercutiu na imprensa com graves prejuízos à honra e à imagem do magistrado envolvido.

Impossível falar, todavia, em ato ilícito praticado por GILBERTO, porque a própria Corregedora Nacional de Justiça, que recebeu a Reclamação, após analisar os documentos que a instruíram, reputou verossímeis os fatos alegados e, em razão disso, determinou que eles fossem investigados.

Ora, se a própria Ministra Corregedora, concluiu, que os fatos mereciam ser apurados, não parece razoável afirmar que GILBERTO tenha apresentado uma denúncia manifestamente infundada, nem, por conseguinte, incorrido em abuso no exercício do seu direito de petição.

Registre-se, finalmente, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra GILBERTO por suposta violação do art. 339 do CP (denunciação caluniosa), foi rejeitada por falta de justa causa.

Na ocasião, ficou consignado ser impossível concluir que ele tivesse conhecimento prévio sobre a falsidade das insinuações apresentadas (e-STJ, fls. 716/720).

Afastada, portanto, abusividade e a má-fé, não se vislumbra o cometimento de nenhum ato ilícito por parte de GILBERTO, mas o mero exercício regular de um direito de petição, o que afasta, por força de consequência, o dever de indenizar fixado pelas instâncias de origem.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

(...);

De outra parte, ainda é preciso considerar que, segundo consta da petição inicial e do próprio acórdão recorrido, o dano moral efetivamente experimentado não decorreu da denúncia administrativa em si, mas das notícias veiculadas na imprensa de que o CNJ resolvera investigar os fatos denunciados.

A propósito, vale registrar que a decisão da Ministra Corregedora que determinou a abertura de investigações foi proferida aos 5/8/2015 (e-STJ, fl. 706), quando já constava, desde o dia 20/7/2015, pedido nos autos administrativos para que o feito tramitasse em segredo de Justiça.

Assim, levando-se em consideração a teoria da causalidade adequada, a responsabilidade civil também deve ser afastada por falta de nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Com efeito, não é possível afirmar que o oferecimento da reclamação disciplinar tenha sido a causa adequada para que a determinação de investigação ocorresse sem o sigilo necessário.

Tampouco é possível afirmar que todas as reclamações apresentadas ao CNJ envolvendo o comportamento de magistrados recebam a mesma cobertura da mídia que recebeu esta em específico.

Não existe, em suma, causa adequada entre a conduta de GILBERTO e os fatos que efetivamente deram causa ao suposto dano moral.

(...)

(1), (3) e (4) Demais temas Acolhida a alegação de ofensa aos arts. 186, 188 e 927 do CC, fica prejudicada a análise dos demais temas suscitados no recurso especial.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial de modo a julgar improcedente o pedido inicial.”

Neste norte, verifica-se pelos fatos e documentos dos autos que não restou cabalmente comprovado o abuso de direito ou prática de ato ilícito pela parte requerida, não se revestindo de ilícito a conduta de comunicar às autoridades a notícia-crime a ensejar responsabilidade indenizatória.

Consoante bem analisado pelo Ministro Relator, a comunicação em questão caracterizou-se como exercício regular de um direito, garantido inclusive à população em geral, conforme autoriza a legislação processual penal. A responsabilização civil, nesse contexto, apenas se justifica diante de demonstração cabal de dolo, má-fé ou leviandade, o que não se vislumbra nos autos.

Afastada a hipótese de abuso de direito ou má-fé, não se vislumbra a prática de ato ilícito, mas sim o exercício regular do direito de petição, o que, por consequência, afasta o dever de indenizar.

(...);

À luz da teoria da causalidade adequada, conclui-se pela ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano, inexistindo causa direta e eficaz a ensejar a responsabilidade civil.

Ressalta-se, outrossim, que a divulgação pela imprensa de procedimento administrativo não constitui, por si só, consequência inevitável de sua propositura. Nem toda reclamação dirigida ao CNJ recebe ampla cobertura midiática, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao comunicante pelo teor e alcance das matérias jornalísticas veiculadas.

Reforça-se que, nos termos da decisão do STJ já citada, não há como imputar ao requerido responsabilidade pela ausência de sigilo ou pela exposição dos fatos pela imprensa, pois não se comprovou nexo causal adequado entre sua conduta e o alegado prejuízo.

Assim sendo, ausentes os requisitos essenciais para o reconhecimento da responsabilidade civil – ato ilícito e nexo de causalidade – a pretensão indenizatória não merece prosperar.

(...);

Isto posto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e
Julgar Improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos que têm o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025